Tribunal: TJDFT
Processo: 0729786-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729786-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA GIS LTDA AGRAVADO: ELEIDIANA OLIVEIRA NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IMOBILIÁRIA GIS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0036229-28.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CAGED e ao sistema CRCJUD, nos seguintes termos (ID 203857133 do processo originário): “Indefiro o pedido de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), uma vez que a aludida base de dados tem como finalidade servir como fonte de informação pessoal sobre os registros formais na CLT e de informação estatística sobre o mercado de trabalho no país, não se prestando ao atendimento de ordens judiciais para a localização de patrimônio expropriável em processos de execução, de modo que seu uso para esse fim específico constituiria desvirtuamento de sua finalidade estatal. Esse é o entendimento sedimentado pela jurisprudência do e. TJDFT, conforme se infere: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONSULTA DA SITUAÇÃO CADASTRAL DOS AGRAVADOS NO CAGED. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA PARA A BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que integra o Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), constitui uma das principais fontes de informações estatísticas sobre o mercado de trabalho conjuntural, que pode ser acessada online por qualquer pessoa, mediante adesão por formulário eletrônico, sendo que a solicitação de dados identificados com vistas à obtenção de informações pessoais de trabalhadores pressupõe a celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o MTE e órgãos e entidades públicos ou organizações da sociedade civil. 2. Não se trata o CAGED de sistema customizado para o atendimento de ordens judiciais como o SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, mas de base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no país. Logo, não figura como mecanismo voltado à obtenção de dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. 3. Assim, assiste razão à magistrada de origem ao concluir pela ausência de utilidade prática da medida como espécie de busca indireta de bens passíveis de penhora com vistas ao adimplemento do débito perseguido no cumprimento de sentença. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1711773, 07065040920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, indefiro a pesquisa de bens pelo sistema CRCJUD, haja vista que o acesso ao referido sistema não está condicionado a determinação judicial. Ademais, o próprio exequente pode diligenciar junto ao CRCJUD, bastando realizar o recolhimentos dos emolumentos. Nesse sentido é o entedimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. CRCJUD. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. O acesso à base de dados do sistema CRCJUD - Central de Informações do Registro Civil, não está condicionado à ordem judicial, podendo ser requerido diretamente pelo próprio interessado, com o recolhimento dos respectivos emolumentos. 2. Negou-se provimento ao recurso." (TJ-DF 07085815920218070000 DF 0708581-59.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 17/11/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Retorne o feito ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente”. Em suas razões recursais (ID 61733849), afirma que realizou diversas tentativas de localizar bens da devedora, sem êxito. Noticia que a jurisprudência atual do STJ permite a penhora de parte do salário da devedora, desde que preservada a subsistência da executada. Argumenta que a consulta postulada é necessária para verificar se a executada possui vínculo empregatício. Informa que a consulta não é acessível a qualquer cidadão, sendo necessário ordem judicial para obter os dados solicitados. Argumenta que deve ser consultado também o sistema CRC-JUD, visando verificar se a executada está casada pelo regime da comunhão parcial de bens, o que permite a penhora de 50% dos bens do cônjuge. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para deferir a expedição de ofício ao CAGED e ao sistema CRC-JUD. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postulou a consulta aos sistemas CRC-JUD e CAGED. Em relação ao sistema CRCJUD entendo que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Vejamos. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRCJUD), instituída nos termos do Provimento no 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade reunir toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional. Assim, permite aos Magistrados e integrantes de órgãos públicos competentes conveniados, realizarem buscas aos referidos documentos, por meio de sistema interligado disponibilizado na rede mundial de computadores. Cumpre registrar que o referido sistema proporciona a consulta online de dados de partes envolvidas em uma determinada demanda processual, permitindo a localização de assentos em tempo real e a solicitação de certidões eletrônicas e digitais entre cartórios e o Poder Judiciário. Portanto, é uma ferramenta de extrema importância no apoio à atividade jurisdicional, uma vez que irá dar celeridade aos trâmites processuais. Contudo, a consulta ao CRCJUD pode ser feita pela própria credora, ora agravante, mediante o pagamento de custas e emolumentos conforme dispõem os arts. 12 e 13 do Provimento no 46/15 do CNJ, vejamos: Art. 12. Os Oficiais de Registro Civil deverão, obrigatoriamente, atender às solicitações de certidões efetuadas por via postal, telefônica, eletrônica, ou pela Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, desde que satisfeitos os emolumentos previstos em lei e, se existentes, pagas as despesas de remessa. Grifou-se. Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. Grifou-se. Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que deverá a agravante promover a diligência necessária para localizar bens do devedor, realizando por si própria a consulta solicitada, mediante o pagamento de emolumentos. Por outro lado, em relação à consulta ao sistema CAGED, entendo, em juízo de cognição sumária, que deve ser realizada. A agravante pretende a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para tentar localizar eventual vínculo empregatício da parte agravada, visando penhorar parte do salário da executada. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade do salário não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso, pois, desde que preservada a subsistência e dignidade do devedor, pode ser penhorado o salário. Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifo nosso) ”. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEVEDOR. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista tratar-se de alimentos decorrentes de prática de ato ilícito. 4. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.003.534/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.) (negritei). Assim sendo, em princípio, é possível excepcionar a impenhorabilidade dos salários e proventos, conforme o caso concreto, ainda que diante de débito não alimentar. Portanto, com a devida vênia ao douto Juízo a quo, e sem embargos de posterior indeferimento de pedido de penhora de salário, ante a análise das circunstâncias específicas do caso concreto, entendo, em juízo perfunctório, que a diligência requerida não é inócua, pois tem por fim tentar identificar vínculo empregatício da executada para que seja penhorado parte do salário. Além disso, conforme informação constante no site do Governo Federal, a consulta ao CAGED não é livre a qualquer cidadão, mas somente é possível acessar dados de terceiros mediante acordo de cooperação técnica (ACT) ou acordo de cooperação (AC) com o órgão responsável (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-acesso-aos-dados-identificados-rais-e-caged). Assim sendo, em princípio, a consulta por parte do poder judiciário seria muito mais rápida, além de coadunar com o princípio da cooperação e celeridade processual. Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito. O perigo da demora também está presente, pois, caso não seja deferido o efeito suspensivo, o processo será arquivado e iniciado o prazo da prescrição intercorrente. Nesse sentido, já decidiu a 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor. 2. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. 3. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1877893, 07180190720248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de rendimentos para o pagamento do crédito exequendo, possível e cabível expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o intuito de verificar se a parte agravada tem registro de trabalho. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1850598, 07046244520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o efeito SUSPENSIVO postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora